Tribunal: TJMT
Processo: 1020940-09.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020940-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLEUSELI APARECIDA DE OLIVEIRA PEDREIRO - CPF: 017.618.009-57 (RECORRIDO), BRUNA ZERI DE OLIVEIRA - CPF: 058.508.151-47 (ADVOGADO), RENATO RAFAEL GOMES FERNANDES - CPF: 026.535.251-78 (ADVOGADO), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 41.379.983/0001-04 (RECORRENTE), SIVALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 774.047.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA EMPRESA “
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
”, DO POLO PASSIVO. MERA INTERMEDIADORA DA VENDA DE PASSAGENS. SÚMULA 33/TR-TJMT. APLICAÇÃO. MÉRITO. ATRASO DE VIAGEM POR PANE MECÂNICA. ATRASO DE 8 (
OITO
) HORAS. TRAJETO CUIABÁ/MT À
GOIÂNIA/GO
. SEM ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de atraso superior a 8 horas em viagem rodoviária no trecho Cuiabá/MT – Goiânia/GO, adquirida por meio da plataforma Buser, cuja execução competia à empresa Matriz Transportes Ltda., sem prestação de assistência ao passageiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa “BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA” possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação de serviço de transporte; (ii) estabelecer se o atraso decorrente de pane mecânica, sem assistência ao consumidor, enseja responsabilidade civil e indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A plataforma digital que atua exclusivamente como intermediadora na venda de passagens não integra a cadeia de prestação direta do serviço de transporte, não respondendo por falhas na execução do contrato. A Súmula 33 do TR-TJMT afasta a legitimidade passiva de intermediadores em demandas indenizatórias relacionadas a passagens, quando não há participação na execução do serviço. A pane mecânica do veículo durante o trajeto configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica da transportadora, não afastando a responsabilidade objetiva. O atraso superior a 8 horas, aliado à ausência de assistência ao passageiro, caracteriza falha na prestação do serviço, violando direitos básicos do consumidor. O dano moral decorre in re ipsa diante do significativo atraso e das condições enfrentadas pelo passageiro, dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A empresa intermediadora de venda de passagens não possui legitimidade passiva para responder por falhas na execução do transporte quando não participa da prestação do serviço.

A pane mecânica em veículo de transporte configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora. O atraso excessivo em viagem, sem assistência ao passageiro, configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CDC, arts. 14 e 20.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, 2a TR, RI no 1012553-76.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 06.06.2024; TJMT, 1a TR, RI no 1020508-27.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.11.2024; Súmula 33/TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 341278898 - reclamação no
1020940-09.2025.8.11.0002
–
2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano moral (
R$ 5.000,00 - cinco mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a parte autora, adquiriu passagens rodoviárias por meio da plataforma Buser, para o trecho Cuiabá/MT – Goiânia/GO, cuja execução do transporte seria realizada pela empresa Matriz Transportes Ltda., com embarque previsto para 29/4/2025, às 18h, no Terminal Rodoviário de Cuiabá/MT, e chegada estimada para 30/4/2025, às 09h30min, no Terminal Rodoviário de Goiânia/GO, conforme comprovante de reserva e itinerário juntados aos autos (id. 341278867); - consta nos autos comprovante da reserva realizada na plataforma Buser, indicando o valor total de R$ 372,76 (trezentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos) para duas passagens referentes à referida viagem, vinculada à empresa executora Matriz Transportes, bem como a identificação do trajeto e do horário programado para embarque e desembarque (id. 341278867); - que o ônibus apresentou pane mecânica, circunstância que ocasionou a interrupção do deslocamento nas proximidades do município de Abadia de Goiás/GO, fato registrado por meio de imagens e registros de geolocalização juntados aos autos (id ́s. 341278868 e 341278869); - reclamação administrativa perante o PROCON/MT, em 17/5/2025, relatando atraso superior a sete horas decorrente da paralisação do veículo durante o trajeto, sendo certificado nos autos que o prazo para resposta da empresa expirou sem manifestação, conforme documentação acostada (id. 341278866).

- Da ilegitimidade passiva –
“
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
”.

A Recorrente “
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
”, não responde solidariamente, por falha no transporte de pessoas, pois, sua atuação se restringe apenas pela venda da passagem. Precedente. (
TJMT – 2a TR – RI no 1012553-76.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 6/6/2024 - DJe 7/6/2024
) e (
TJMT – 1a TR – RI no 10205082720248110001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/11/2024 - DJe 14/11/2024
).

Nesse sentido:

“Súmula 33/TR-TJMT: A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda”

Acolho a preliminar, para exclusão da Recorrente do polo passivo. Nesse caminho,
restam prejudicadas as demais teses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para acolher a preliminar, com exclusão da Empresa
“
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
”
, do polo passivo, afastando-se, por conseguinte, qualquer responsabilidade que lhe tenha sido atribuída, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026